Tribunal: STF
Processo: HC 106222
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME COMETIDO ANTES DA LEI 11.596/2007, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO INCISO IV DO ART. 117 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA QUE ELEVA A REPRIMENDA, REFLETINDO NO CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO. NOVO MARCO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. ORDEM DENEGADA. 


I – Originariamente, o inciso IV do art. 117 do Código Penal previa como causa de interrupção do prazo prescricional apenas a “sentença condenatória recorrível”. Com o advento da Lei 11.596/2007, o referido dispositivo passou a ter a seguinte redação: “pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis”. 




II – A condenação do paciente, em primeira instância, deu-se sob a égide do texto primitivo daquela norma penal, o que, em tese, recomendaria a sua aplicação, tal como vigente no momento da sentença condenatória. 




III – Mesmo antes da alteração introduzida pela Lei 11.596/2007, o Superior Tribunal de Justiça e esta Suprema Corte já haviam consolidado o entendimento de que o acórdão de segundo grau que, confirmando a condenação de primeira instância, modificasse a pena, de modo a refletir no cálculo do prazo prescricional, tinha relevância jurídica e, portanto, deveria ser considerado como uma nova causa de interrupção do prazo prescricional. 




IV – A pena fixada ao paciente é de quatro anos e seis meses de reclusão, que prescreve, portanto, em doze anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal. 




V – Entre as causas de interrupção do prazo prescricional, previstas no art. 117 do Código Penal, não transcorreu lapso superior a doze anos, afastando o argumento de prescrição da pretensão punitiva do Estado. 




VI – Ordem denegada.